Tribunal: CARF
Processo: 16561.720070/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720070/2011-23
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1302-001.209 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Data
12 de março de 2024
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi
Nakayama, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente).

Relatório
No presente caso, estamos diante de retorno dos autos da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), que atendeu determinação oriunda de decisão judicial. Antes de
compreendermos o que foi decidido pela CSRF, importante resgatar os principais detalhes do
processo.
A origem da controvérsia está na lavratura de dois Autos de Infração, relativos
aos períodos de 2006 a 2010, sendo um de IRPJ no valor de R$132.749.529,12 e, o outro de
CSLL, na quantia de R$46.068.431,99 (valor principal, multas de ofício qualificada e juros de
mora). A acusação fiscal estava apoiada em três infrações: em razão da caracterização das
seguintes infrações: (i) glosa de dedução de despesas com amortização de ágio interno
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720070/2011-23
Fl. 6115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.209 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720070/2011-23

(infração 1); (ii) glosa de exclusão de reversões de provisões para garantia de dividendos
(infração 2.1); e (iii) glosa da exclusão de provisões tributárias (infração 2.2).
Segundo alega a Recorrente, o ágio ora questionado decorreu da expectativa de
rentabilidade futura sua, de acordo com o que estaria atestado no Laudo de Avaliação
elaborado em 07/11/2005 pela empresa Gallo Engenharia e Consultoria Empresarial, que
reavaliou suas ações e concluiu que o seu valor econômico estimado, na data-base de
31/12/2005, equivaleria a aproximadamente R$ 246 milhões. Em 09/11/2005, a Recorrente
incorporou sua controladora, Sardinelle Participações Ltda e passou a amortizar o ágio, no
valor de R$ 234.277.000,00, a partir de dezembro daquele ano, em uma razão de 1/60 mensais.
Para a acusação fiscal, a operação não passava de uma tentativa de planejamento fiscal, pois o
ágio seria intragrupo. Para a Recorrente, a operação societária visava diversificação e
segregação dos negócios voltados ao jornalismo impresso e outras mídias, propiciar a
reavaliação dos negócios e ativos, preparação do grupo para aporte de capital de investidores
estratégicos e, posteriormente, a abertura de capital (IPO).
Após a apresentação de Impugnação (fls. 831-940) pelo sujeito passivo, a 4a
Turma da DRJ/SP1 julgou improcedente o pleito, conforme Acórdão no 16-41.645 (fls. 1243-
1295), mantendo integralmente o crédito tributário exigido. Após a apresentação de Recurso
Voluntário (fls. 1305-1468), o mesmo teve parcial provimento, nos seguintes termos do
Acórdão no 1101-001.097 (fls. 4.613/4.685), de 6 de maio de 2014:
“Acordam os membros do colegiado em:
1) relativamente às glosas de amortização de ágio:
1.1) por unanimidade de votos, REJEITAR a arguição de decadência;
1.2) por voto de qualidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário relativamente à exigência principal, vencido o Relator
Conselheiro Benedicto Celso Benício Júnior, acompanhado pelos
Conselheiros Antônio Lisboa Cardoso e Marcos Vinícius Barros
Ottoni; e
1.3) por maioria de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário
relativamente à qualificação da penalidade, divergindo a Conselheira
Edeli Pereira Bessa e o Presidente Marcos Aurélio Pereira Valadão;
2) relativamente à glosa de exclusão vinculada à provisão para
garantia de dividendos, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, votando pelas conclusões a
Conselheira Edeli Pereira Bessa e o Presidente Marcos Aurélio
Pereira Valadão;
3) relativamente à glosa de exclusão de provisões tributárias, por
unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recuso
voluntário; e
4) relativamente à aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício,
por voto de qualidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
vencido o Relator Conselheiro Benedicto Celso Benício Júnior,
acompanhado pelos Conselheiros Antônio Lisboa Cardoso e Marcos
Vinícius Barros Ottoni.
Foi designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli
Pereira Bessa.”
Fl. 6116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.209 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720070/2011-23

[grifos nossos]
Logo após, houve a interposição de Recurso Especial (fls. 5272-5285) pela
PGFN. Em síntese, ali discutiu-se a existência de divergência, pois o Acórdão Embargado teria
entendido como incabível a qualificação da multa de ofício, ao mesmo tempo há casos
idênticos com decisões antagônicas a do presente caso. O Recurso Especial da Fazenda foi
admitido (fls. 5286-5289) e, na sequência, quando intimado a se manifestar.
Na ocasião o Recorrente interpôs Embargos de Declaração (fls. 4735 – 4759),
juntando documentos novos. Seu pleito estava fundamentado na existência de omissão, pois
se a Turma Ordinária anterior havia cancelado definitivamente as glosas às provisões por
débitos quando há decisão judicial transitada em julgado, também deveria ter analisado o que
foi pedido a respeito da antecipação das despesas para os casos de pagamento ou reversão
também quando há decisão judicial transitada em julgado. Os Embargos foram admitidos em
parte e sem efeitos infringentes, de acordo com o entendimento desta Turma Ordinária no
Acórdão no 1302-002.111 (fls. 5.317/5.340).
Irresignado, o contribuinte ainda interpôs Recurso Especial (fls. 5353-5402)
sustentando existir divergência jurisprudencial em relação à oito teses:
1a Tese Divergente: “Preclusão” da possibilidade de o Fisco
questionar a Legalidade dos Atos societários que deram origem ao
Ágio (2005). Legislação interpretada de forma divergente: Artigo 150,
§ 4° do CTN. Indica como paradigmas o Acórdão n° 101- 97.084 e
Acórdão no 108-09.501;
2a Tese Divergente: Validade do Ágio Gerado entre Partes
Dependentes. Legislação interpretada de forma divergente: Artigos 7o
e 8o da Lei n° 9.532/97. Indica como paradigmas o Acórdão no 1301-
001.299 e Acórdão no 1301-001.297;
3a Tese Divergente: Opção Legal – Artigo 36 da Lei no 10.637/02.
Legislação interpretada de forma divergente: Artigo 36 da Lei no
10.637/02. Indica como paradigmas o Acórdão no 1301-001.299 e
Acórdão no 1301-001.297;
4a Tese Divergente: Inexistência de Previsão Legal para Adição, à
Base de Cálculo da CSLL, da Despesa com a Amortização de Ágio
Considerada Indedutível pela Fiscalização. Legislação interpretada de
forma divergente: Artigo 57 da Lei no 8.981/95. Indica como
paradigmas o Acórdão no 107-07.315 e Acórdão no 9101-002.310;
5a Tese Divergente: Da Glosa do Saldo das Supostas Provisões
(Despesas de Tributos com Exigibilidade Suspensa) – Suposta
Preclusão. Legislação interpretada de forma divergente: Artigo 16, §
4° do Decreto n° 70.235/72. Indica como paradigmas o e Acórdão no
9202-01.634 e Acórdão no 2201-003.309;
6a Tese Divergente: Da Glosa do Saldo das Supostas Provisões
(Despesas de Tributos com Exigibilidade Suspensa) – Verdade
Material. Legislação interpretada de forma divergente: Artigo 142 do
CTN. Indica como paradigmas o Acórdão no 9101-002.114 e o
Acórdão no 03-04.371;
7a Tese Divergente: Nulidade dos Autos de Infração – Iliquidez e
Incerteza do Crédito Tributário. Legislação interpretada de forma
Fl. 6117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.209 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720070/2011-23

divergente: Artigo 142 da Lei no 5.172/66. Indica como paradigmas o
Acórdão n° 2202-003.151 e o Acórdão no 107-07.369;
8a Tese Divergente: Ilegalidade da Cobrança de Juros Sobre a Multa.
Legislação interpretada de forma divergente: Artigo 161 do CTN.
Indica como paradigmas o Acórdão no 9101-00.722 e o Acórdão no
1202-001.118.
Por meio de despacho (fls. 5790-5811), a irresignação especial do contribuinte
foi parcialmente conhecida em relação às teses: 1a, 2a, 3a e 8a. Após, interpôs Agravo (fls.
5819-5.838) visando o conhecimento das demais teses. Logo em seguida, também apresentou
pedido de desistência parcial (fls. 5882-5885) apenas em relação às glosas de despesas com
ágio. O Agravo foi inadmitido, conforme despacho de fls. 5974-5982.
Em 19/09/2018, apresentou petição e documentos (fls. 6011 e ss.) referentes à
decisão judicial que determinou o processamento e julgamento das matérias relacionadas ao
tema "Glosa do Saldo das Supostas Provisões (Despesas de Tributos com Exigibilidade
Suspensa)".
Após a intimação da PGFN, com a apresentação de contrarrazões
complementares (fls. 6043-6059), o processo foi pautado para julgamento na CSRF. O
Acórdão no 9101-006.386 (fls. 6065-6102), de Relatoria do Conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli, que contou com declaração de voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa,
proferido em 6 de dezembro de 2022, determinou a apreciação, por esta Turma Ordinária, de
documentos e razões trazidas em sede de Embargos de Declaração (fls. 4.735 e ss), em razão
de determinação judicial. Abaixo está o resultado do julgamento:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, por ordem
judicial, em conhecer parcialmente do Recurso Especial do
Contribuinte somente em relação às matérias “5a Tese Divergente: Da
Glosa do Saldo das Supostas Provisões (Despesas de Tributos com
Exigibilidade Suspensa) – Suposta Preclusão”, “6a Tese Divergente:
Da Glosa do Saldo das Supostas Provisões (Despesas de Tributos com
Exigibilidade Suspensa) – Verdade Material” e “7a Tese Divergente:
Nulidade dos Autos de Infração – Iliquidez e Incerteza do Crédito
Tributário”. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em: (i)
relativamente ao recurso da Fazenda Nacional, dar-lhe provimento
para tornar insubsistente o acórdão recorrido relativamente à
exoneração da qualificação da penalidade sobre as glosas de
amortização de ágio, declarando-se a definitividade dessa matéria; e
(ii) em relação ao recurso do Contribuinte, na parte conhecida, dar-lhe
provimento, por ordem judicial, para determinar o retorno dos autos
ao Colegiado a quo para apreciação da prova trazida em embargos de
declaração, bem como da arguição subsidiária de nulidade. Votaram
pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu
Matosinho Machado. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
Após, o processo foi a mim distribuído em razão do antigo Relator não mais
integrar esse Colegiado.
É o Relatório.

Fl. 6118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.209 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720070/2011-23

Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
Resta para apreciação desta Turma Ordinária o que fora determinado em
decisão judicial e cumprido pela CSRF, a qual determinou o retornou dos autos para
apreciação do que diz respeito“aos tópicos glosa do saldo das supostas provisões – despesas
de tributos com exigibilidade suspensa – preclusão e verdade material, itens II.5, II.6 e II.7,
permitindo a produção de prova técnica pertinente e apreciando os argumentos relativos à
matéria.” (fls. 6025 – dispositivo da decisão judicial nos autos do processo no 1013917-
93.2017.4.01.3400).
Quanto à esta questão pendente de análise, se faz importante recordar que ela é
originária de razões e documentos trazidos em sede de Embargos de Declaração (fls. 4735 –
4759) pela Recorrente e que não foram admitidas (digo, dado efeitos infringentes) naquela
ocasião. O principal argumento dos Embargos, na interpretação desta Conselheira, está no
seguinte trecho:
“Assim, os II. Conselheiros cancelaram (definitivamente) as glosa;
relativas a supostas provisões de débitos por (a) estar comprovado o
pagamento, nos casos de decisão transitada desfavorável ao
contribuinte ou (b) por ter ocorrido a reversão da provisão, com o
trânsito em julgado de decisão favorável ao contribuinte, extinguindo-
se, assim, totalmente os itens (ii), (iii), (vi), (vii), (ix), (xiii), (xv), (xvi),
(xvii), (xix), (xx); (xxi); (xxii) e (xxvi), e parcialmente o item (i),
mantendo a glosa das demais.
Contudo, a Turma Julgadora acabou sendo omissa quanto à aplicação
do entendimento já decidido pelo acórdão recorrido, no que diz
respeito ao reconhecimento da antecipação das despesas para os
casos de pagamento (ocorrendo dec são judicial definitiva
desfavorável) ou reversão das despesas (ocorrendo decisão judicial
defhitiva favorável), quanto às glosas relacionadas nos itens (i), de
forma parcial, (v), (viii), (x), (xi), (xii), (xiv), (xviii), (xxiii), (xxv),
(xxvii) e (xxviii). De fato, conforme anexo parecer técnico de natureza
contábil elaborado a pedido da Embargante (Doc. 03), as glosas
relacionadas aos itens acima mencionados também deveriam ter sido
canceladas por este E. CARF, na linha do quanto decidido no acórdão
embargado, como se passará a detalhar item a item: (...)”
Após ter se alçado do Poder Judiciário para reconhecimento do seu pleito,
apresentou petição em 19/09/2018, com a decisão judicial (fls. 6011 e ss.), trazendo o seguinte
pleito:
“Contudo, tendo em vista a manifesta ilegalidade do não seguimento
de parte das matérias aduzidas no Recurso Especial, a Requerente
impetrou, em 11/10/2017, Mandado de Segurança com Pedido
Liminar, requerendo: (i) novo e conclusivo julgamento dos Embargos
de Declaração opostos, com a consequente apreciação do laudo
técnico de natureza contábil e dos argumentos deduzidos nos referidos
embargos em relação à prova em questão; ou ao menos (ii) o
seguimento do Recurso Especial interposto relativamente aos itens 5,
6 e 7, os quais dizem respeito à "Glosa do Saldo das Supostas
Fl. 6119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.209 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720070/2011-23

Provisões (Despesas de Tributos com Exigibilidade Suspensa)" e
consequente apreciação do laudo técnico de natureza contábil pela
CSRF e dos argumentos relativos à matéria em questão.
Assim, em 03/09/2018 sobreveio decisão por meio da qual o
Desembargador Federal Hercules Fajoses deferiu o pedido de tutela
atribuindo efeito suspensivo à Apelação interposta nos autos do
Mandado de Segurança n° 1013917- 93.2017.4.01.3400, bem como
determinando
o
processamento
e
julgamento
das
matérias
relacionadas ao tema "Glosa do Saldo das Supostas Provisões
(Despesas de Tributos com Exigibilidade Suspensa)" (Doc. 01).
Confira-se:
"Muito embora, na sentença (superveniente) tenha sido considerado
que: "[...] não há que se falar em direito líquido e certo da impetrante
de ter seus documentos novos apreciados em qualquer fase do PAF"
(ID 2292880), proferi decisão liminar nos autos do Agravo de
Instrumento supracitado, cujos fundamentos mantenho, vez que a
matéria impugnada remanesce, bem como os requisitos ensejadores da
medida pleiteada, cuja análise fora levada a efeito naquele momento
processual.
Transcrevo, por oportuno, a referida decisão proferida no Agravo de
Instrumento n°1009957-47.2017.4.01.0000/DF:
"Com essas considerações, defiro parcialmente o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a
agravada dê seguimento ao recurso especial interposto peia agravante
quanto aos tópicos glosa do saldo das supostas provisões - despesas
de tributos com exigibilidade suspensa - preclusão e verdade material,
itens II.5, II.6 e II.7, permitindo a produção de prova técnica
pertinente e apreciando os argumentos relativos à matéria. (ID
2292880)
Desta feita, em cognição sumária e com fundamento nos artigos 294 e
300 do novel Código de Processo Civil, para dar efeito suspensivo
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER INCIDENTE, à
apelação, efetivando-se os estritos termos da decisão proferida
anteriormente nos autos do Agravo de Instrumento n° 1009957-
47.2017.4.01.0000/DF."
(...)
Pelo todo exposto, requer-se o cumprimento da decisão judicial de
modo que (i) esta E. CSRF receba e dê regular processamento ao
Recurso Especial também quanto aos tópicos referentes a "Glosa do
Saldo das Supostas Provisões relativas a Débitos Tributários com
Exigibilidade Suspensa" (itens 5, 6 e 7 do Despacho de
Admissibilidade), com a apreciação do laudo técnico de natureza
contábil e respectivos argumentos; e (ii) consequentemente, seja
cancelado o desmembramento promovido por meio da formalização
do processo administrativo n° 16151.720271/2018-29 ou, ao menos, o
seu apensamento ao presente processo, para que seja suspensa a
exigibilidade do respectivo crédito tributário até o julgamento
definitivo do Recurso Especial por esta E. CSRF.”
Fl. 6120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.209 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720070/2011-23

Quando da análise pela CSRF (Acórdão no 9101-006.386), o Relator,
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, assim decidiu – o qual foi acompanhado pelo
Colegiado (fl. 6074):
Como se vê, a referida decisão judicial, reconhecendo um risco de
perecimento do direito pela busca da verdade material na hipótese de
encerramento da discussão da glosa da exclusão de provisões
tributárias (infração 2.2) na esfera administrativa, ordenou que se dê
seguimento ao recurso especial interposto pela agravante quanto aos
itens II.5, II.6 e II.7, permitindo a produção de prova técnica
pertinente e apreciando os argumentos relativos à matéria.
Nesse contexto, sopesando essa tutela em prol da verdade material
com os princípios da ampla defesa e impossibilidade de supressão de
instância, e considerando que esta C. Câmara Superior de Recursos
Fiscais
tem
por
função
institucional
dirimir
divergência
jurisprudencial em face de interpretações conflitantes da legislação
tributária federal, e não inaugurar apreciação de prova, a meu ver a
solução que melhor se adequa a efetividade do comando judicial em
questão diante das regras que norteiam o processo administrativo
fiscal federal, ainda que possa ser taxada de retrocesso processual, é
a de determinar o retorno dos autos ao Colegiado a quo para que, à
luz de toda documentação que foi acostada nos embargos de
declaração (fls. 4.735 e seguintes), nova decisão seja proferida.
A mesma conclusão é ressaltada na declaração de Voto da Conselheira Edeli
Pereira Bessa (fls. 6087-6102):
Por fim, o exame de admissibilidade do recurso especial da
Contribuinte negou seguimento, por ausência de prequestionamento,
às matérias:
5a Tese Divergente: Da Glosa do Saldo das Supostas Provisões
(Despesas de Tributos com Exigibilidade Suspensa) – Suposta
Preclusão.
6a Tese Divergente: Da Glosa do Saldo das Supostas Provisões
(Despesas de Tributos com Exigibilidade Suspensa) – Verdade
Material.
7a Tese Divergente: Nulidade dos Autos de Infração – Iliquidez e
Incerteza do Crédito Tributário.
(...)
A Contribuinte apresentou agravo contra esta decisão e também
impetrou o Mandado de Segurança no 1013917-93.2017.4.01.3400.
(...)
Contudo, a Contribuinte dirigiu ao TRF/1a Região pedido de tutela de
urgência de caráter antecedente ao recurso de apelação, deferido sob
os mesmos fundamentos da cautela liminar antes concedida
parcialmente em sede de agravo de instrumento interposto contra o
indeferimento da liminar no Mandado de Segurança referido. (...)
Compreende-se, do exposto na decisão transcrita, que o vício presente
nestes autos seria a rejeição dos embargos de declaração, que negou
conhecimento ao parecer técnico então apresentado, e isto porque,
Fl. 6121
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.209 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720070/2011-23

embora referida prova tenha sido produzida depois do julgamento do
recurso voluntário, prestava-se a demonstrar que a nova linha de
argumentação adotada nesse julgamento, quanto à admissibilidade da
dedução nas hipóteses de débitos objeto de processos judiciais
transitados em julgado após 2006 e que tenham recebido o tratamento
fiscal correto, autorizaria a dedutibilidade de outras parcelas
glosadas. Em suma, no entendimento judicial, como o próprio CARF
acolheu argumentos novos no julgamento do recurso voluntário e tais
argumentos demandam a prova de pontos técnicos, há necessidade de
elucidação desses pontos. Em tais circunstâncias, firmou-se que
deveria ter sido oportunizado à Contribuinte demonstrar que os
processos judiciais em relação aos quais houve glosa das deduções de
despesas adequar-se-iam aos parâmetros erigidos pelo CARF para
admitir a dedução.
Embora reconhecendo que deveria ser procedido novo exame dos
embargos de declaração, permitindo-se a dilação probatória rogada,
a decisão judicial traz ressalva de que, para não haver retrocesso na
marcha processual, deveria ser dado seguimento ao recurso especial
interposto pela agravante quanto aos tópicos glosa do saldo das
supostas provisões – despesas de tributos com exigibilidade suspensa
– preclusão e verdade material, itens II.5, II.6 e II.7, permitindo a
produção de prova técnica pertinente e apreciando os argumentos
relativos à matéria. Observou-se, antes, que houve prequestionamento
do tema nos embargos de declaração opostos contra a decisão que
julgou o recurso voluntário.
O I. Relator compreendeu que haveria ordem judicial determinando o
conhecimento do recurso especial em relação às três matérias
referidas e, em decisão de mérito, votou por dar parcial provimento ao
recurso, com retorno dos autos ao Colegiado a quo para nova decisão
dos embargos de declaração.
A solução mostra-se adequada, mas a concordância desta Conselheira
se dá com alguns esclarecimentos.
(...)
Por todo o exposto, considerando as ressalvas bem postas pelo I.
Relator acerca da primeira alternativa de apreciação, esta
Conselheira concorda com sua conclusão nestes dois primeiros
pontos, no sentido de que o recurso especial fosse conhecido e provido
por ordem judicial, com o retorno dos autos ao Colegiado a quo para
apreciação da prova trazida em embargos de declaração, porque
ainda que se vislumbre, neste proceder, algum retrocesso processual,
tal se dá em prol da ampla defesa e para se evitar supressão de
instância em face de ambos os interessados no crédito tributário em
litígio.
(...)
O presente voto, assim, é no sentido de:
(...)
CONHECER E PROVER, por ordem judicial, o recurso especial da
Contribuinte nas matérias 5a Tese Divergente: Da Glosa do Saldo das
Supostas Provisões (Despesas de Tributos com Exigibilidade
Fl. 6122
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.209 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720070/2011-23

Suspensa) – Suposta Preclusão, 6a Tese Divergente: Da Glosa do
Saldo das Supostas Provisões (Despesas de Tributos com
Exigibilidade Suspensa) – Verdade Material e 7a Tese Divergente:
Nulidade dos Autos de Infração – Iliquidez e Incerteza do Crédito
Tributário, determinando o retorno dos autos ao Colegiado a quo para
apreciação da prova trazida em embargos de declaração, bem como
da arguição subsidiária de nulidade. [grifos nossos]
Assim, por meio de uma interpretação sistemática, entendo que cabe a esta
Turma Ordinária, em cumprimento ao Acórdão CSRF no 9101-006.386 e à decisão judicial,
apreciar três argumentos – i.e. três teses remanescentes:
 5a Tese Divergente: Da Glosa do Saldo das Supostas Provisões
(Despesas de Tributos com Exigibilidade Suspensa) – Suposta
Preclusão.
 6a Tese Divergente: Da Glosa do Saldo das Supostas Provisões
(Despesas de Tributos com Exigibilidade Suspensa) – Verdade Material.
 7a Tese Divergente: Nulidade dos Autos de Infração – Iliquidez e
Incerteza do Crédito Tributário.
Concomitante à análise dessas teses, a decisão judicial indica a permissão para
produção de provas técnicas (fls. 6025). Há nos autos “Parecer Técnico de Natureza
Contábil” e anexos (fls. 4852-5232), produzido pela Recorrente, o qual não foi objeto de
apreciação por este Colegiado. Assim, para evitar nulidades, entendo relevante a conversão do
presente processo em diligência para que a Unidade de Origem se pronuncie sobre a
análise e conclusões referidas no Parecer trazido pela Recorrente.
Importante ressaltar que tal conversão não implica em retrocesso de marcha
processual, muito pelo contrário. Serve para amadurecer a análise do caso e realmente
produzir prova técnica – por meio do contraditório, e não de forma unilateral – a partir dos
elementos técnicos já trazidos aos autos pela Recorrente.
Porém, observo que antes de darmos prosseguimento à diligência para análise
meritória das três teses remanescentes, entendo que há uma questão preliminar que também
necessita ser endereçada em sede de diligência. É que a decisão judicial que foi observada pela
CSRF foi proferida em caráter provisório, isto é, em tutela de urgência incidental, proferida
em 3 de setembro de 2018. Como não localizei nos autos informação de que decisão
provisória teria tornado definitiva e com trânsito em julgado, entendo que tal dúvida precisa
ser dirimida junto à PGFN. Ocorre que, se tal decisão judicial não foi confirmada/mantida, a
mesma perde o efeito e, portanto, não caberia mais a esta Turma Ordinária analisar referido
pleito das três teses remanescentes.
De todo exposto, proponho ao Colegiado para conversão do presente
julgamento em diligência para:
i) Baixar à origem para solicitar informações à PGFN a respeito do
deslinde do processo no 1013917-93.2017.4.01.3400, e se a decisão
judicial de fls. 6020-6025 ainda produz efeitos perante este Conselho (se
foi mantida por meio de decisão definitiva transitada em julgado).
Fl. 6123
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.209 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720070/2011-23

Caso a resposta seja negativa, o processo deverá retornar a este Colegiado
para que seja avaliado a possibilidade de análise das teses remanescentes ou se o processo
deverá ser extinto.
Caso a resposta seja positiva, antes de o processo retornar a este Colegiado,
deverá ser remetido à Unidade de Origem para:
i) Intimar o contribuinte para juntada de cópia legível do “Parecer Técnico
de Natureza Contábil” e anexos (fls. 4852-5232), pois algumas folhas
não estão legíveis, à exemplo da fl. 4872, 4873, 4874, 48-75, etc. e
demais documentos que puderem infirmar o seu direito;
ii) Verificar se os documentos juntados pela Recorrente conforme
intimação retro, comprovam o seu direito no que diz respeito à quais são
os valores corretos das antecipações de despesas para os casos de
pagamento (ocorrendo decisão judicial definitiva favorável E DESFA.),
além das glosas relacionadas nos itens (i), (v), (viii), (x), (xi), (xiv),
(xviii), (xxiii), (xxv), (xxvii) e (xxviii) conforme fundamentado pela
Recorrente em seus Embargos de Declaração, precisamente nos
argumentos de folhas 4743-4747.
iii) Considerando a informação trazida pelo patrono quais parcelas já foram
quitadas por pagamento.
iv) Pela análise realizada, indicar ao final sua conclusão sobre a prova
juntada aos autos e a procedência ou não do direito da Recorrente;
Ao final, a autoridade diligenciadora deverá elaborar relatório e deverá dar
ciência à contribuinte para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias. Em seguida, o
processo deverá retornar para julgamento.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência nos termos do
voto acima.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 6124
DF CARF MF
Original